Tribunal: TJSP
Processo: 1005899-15.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu - Prejudicial de mérito suscitada pelo réu – Decadência e prescrição. Contrato de prestação continuada que vigora enquanto perdurar a relação jurídica – Rejeição da preliminar – MÉRITO.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu - Prejudicial de mérito suscitada pelo réu – Decadência e prescrição. Contrato de prestação continuada que vigora enquanto perdurar a relação jurídica – Rejeição da preliminar – MÉRITO. Cartão de crédito consignado - Contratação não reconhecida pela autora - Impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo réu – Não comprovada a autenticidade do contrato questionado – Prova pericial declarada preclusa, por falta de depósito dos honorários periciais pelo Banco apelante - Ônus que incumbia ao réu por força do disposto no artigo 429, II, do CPC e Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Incidência da Súmula 479/STJ – Relação jurídica não demonstrada - Mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico – RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS do benefício previdenciário da autora que deve se dar de forma simples e não em dobro como constou da sentença - Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade. Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida invalidade da operação atribuída ao consumidor, boa-fé objetiva presente - Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em Recurso especial - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – Verbas de sucumbência mantidas - HONORÁRIA RECURSAL. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1059/STJ) – PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.